Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-36.2010.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003786-36.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZAIR BORGES DOS SANTOS (APELADO), VALDEIR FERREZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA (APELANTE), VALDEIR FERREZ PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR FERREZ PEREIRA (APELADO), RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 958.743.131-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA: INEXISTÊNCIA DE “
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APELANTE PRESO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ENVOLVIMENTO DO APELANTE COMPROVADO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELADO – ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO ACERCA DA AUTORIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS – PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

“Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, [...] situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002028-95.2018.8.11.0011)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003786-36.2010.8.11.0029 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA

APELADOS(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 25976), que absolveu
VALDEIR FERREZ PEREIRA de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e condenou NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
– art. 157, § 2º, II e V, do CP – (fls. 201/203).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar o envolvimento do apelado VALDEIR FERREZ PEREIRA no roubo.

Pede o provimento para que [VALDEIR FERREZ PEREIRA] seja condenado (fls. 214/217).

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA alega inexistirem “
elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 568/593 e 263/265).

VALDEIR FERREZ PEREIRA e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugnam pelos desprovimentos dos respectivos recursos (fls. 260/262 e 269/274).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado – Irresignação ministerial e defensiva. 1. Recurso do Ministério Público – Requer a condenação do apelado Valdeir Ferres Pereira – Alega que existem provas sólidas da participação do apelado no delito – Improcedência – Insuficiência de provas que demonstrem a participação do apelado – Reconhecimento fotográfico não corroborado em juízo – 2. Recurso do acusado Norivaldo – Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria – Descabimento – Apelante reconhecido pela vítima – Objetos de uma das vítimas apreendidos em posse do apelante – Provas suficientes de autoria – Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 112456465)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 31.01.2010, por volta das 07h:00min, na residência localizada na Fazenda Iorá, Zona Rural, nesta cidade de |Canarana/MT, os denunciados NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, vulgo “TUTA”, VALDERIR FERREZ PEREIRA e um terceiro elemento não identificado, de forma livre e consciente, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular da marca \Nokia, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) relógio, 01 (um) anel, 01 (um) tornozeleira com pingente e mais algumas peças de roupas; mediante grave ameaça, sendo esta exercida pelo uso de arma branca, em desfavor da vítima |Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos, conforme \Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, Auto de Apreensão de fl. 12, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl.25 e Auto de Avaliação Indireta de fl. 31.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por este Promotor de Justiça, DENUNCIA NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, vulgo “TUTA” e VALDEIR FERREZ PEREIRA, por estarem incursos nas sanções do art. 157 §2º, incisos I, II e V, do Código Penal [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – fls. 17/20).

O Juízo singular absolveu o apelado VALDEIR FERREZ PEREIRA e condenou o apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente as provas dos autos verifica-se que não existem elementos suficientes para indicar a prática do crime de roubo pelo réu Valdeir.

Embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime descrito na exordial acusatória não restou confirmada por meio de provas robustas e contundentes, necessárias para a condenação. [...]

Verifica-se dos autos que os dois acusados Norivaldo Cebalho e Valdeir Ferraz negaram veemente a prática do delito, contudo os objetos que foram roubados na ocasião dos fatos foram encontrados na posse do réu Norivaldo Cebalho.

Nota-se, portanto, o que se tem nos autos é somente as alegações de que o acusado Valdeir teria envolvimento com o roubo, que por si só são frágeis para embasar uma condenação, a prova baseada exclusivamente no reconhecimento da vítima, evidencia a fragilidade no conjunto probatório, visto que a prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal.

Nesse ponto, importante consignar que quando os elementos dos autos não são suficientes para dar a certeza absoluta para a condenação, a absolvição é medida de justiça, considerando o princípio do in dúbio pro reo. [...]

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO – RÉU NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA

A materialidade do delito de roubo restou devidamente comprovada nos autos através dos documentos que instruem a denúncia, principalmente a portaria (fls. 09), boletim de ocorrência (fl. 11/12), termo de declarações (fl. 13/14), ofício 175/2010/CISCAB/MT (fl. 15), auto de apreensão (fl. 17), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 21/23), termo de reconhecimento de objeto (fl. 30), termo de entrega (fl.31), relatório policial (fl.66/67), termo de declarações – reconhecimento fotográfico (fl. 74), bem como dos depoimentos prestados na fase judicial.

A autoria também é certa.

A vítima foi ouvida em juízo e confirmou seu depoimento prestado na Delegacia, segue abaixo trecho do depoimento prestado: [...]

Em que pese a negativa de autoria do réu Norivado, o fato é que os objetos que foram roubados na residência da Vítima Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos foram encontrados na posse do réu, conforme despacho fl. 16, auto de apreensão fl. 17 e posterior termo de reconhecimento de objeto aportado às fls. 30.

Observa-se dos autos que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não é prova isolada nos autos, visto que a res furtiva foi encontrada com o acusado.

Quanto as causas de aumento de pena, verifico que estão devidamente comprovadas, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e a vítima teve a sua liberdade restrita, por sua vez quanto ao emprego de arma previsto no inciso I, incabível sua aplicação, visto que não há como aferir quem utilizou a arma branca para empregar a violência na ocasião dos fatos.

Diante disso, tem-se que a autoria está devidamente comprovada nos autos, razão pela qual a condenação do réu é medida escorreita.

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

A) ABSOLVER o réu VALDEIR FERREZ PEREIRA pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR o réu NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA pelo crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – fls.
201/203)

Pois bem.

Analisam-se conjuntamente os apelos ministerial e defensivo por envolverem argumentos relativos às autorias delitivas.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 30), Termo de Entrega (fls. 46) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos, vítima (fls. 25/26), bem como o interrogatório de NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, apelante (fls. 34/36).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos e interrogados o apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA e o apelado VALDEIR FERREZ PEREIRA (Relatório de Mídias de fls. 5/7).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.1.2010, por volta das 7h, na Fazenda Iora, situada na zona rural do Município de Canarana/MT, o apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA e outro agente não identificado abordaram a vítima Raimundo Nascimento Ferreira em frente à sua residência e solicitaram um copo de água, oportunidade na qual um dos indivíduos, mediante emprego de arma branca [faca], anunciou o assalto, deu uma “gravata” no ofendido e o amarrou com uma corda “monofio de nylon”. Em seguida, levaram a vítima para o interior de sua residência, onde estava sua esposa e filhos, e renderam todos. Na sequência, chegou um terceiro indivíduo não identificado, o qual os ajudou a “vasculharem” o imóvel na busca de objetos valiosos, sendo subtraídos 1 (um) aparelho celular Nokia, 1 (um) relógio feminino marca Atlantis, 1 (um) anel, uma pulseira com pingente, a importância de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, além de algumas peças de roupa. A vítima somente noticiou os fatos à autoridade policial no dia 3.2.2010, por temer que os assaltantes fizessem algo contra ele ou sua família em razão das ameaças de morte proferidas antes de empreenderem fuga, às 20h do dia 31.1.2010 (fls. 5/7 e 25/26);

- a vítima, na fase policial, descreveu as características físicas dos autores do roubo e reconheceu o apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA e o apelado VALDEIR FERREZ PEREIRA como um dos executores, por fotografia, “
de forma convicta
” (fls. 25/26 e 98), bem como identificou os objetos apreendidos na posse do apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA como sendo os subtraídos de sua residência - 1 (um) aparelho celular Nokia, com carregador, 1 (um) relógio feminino marca Atlantis, 1 (um) anel feminino de bijuteria, uma pulseira feminina de bijuteria - (fls. 44). Em Juízo, confirmou os reconhecimentos e acrescentou que ele e sua família foram constantemente ameaçados durante a ação criminosa, tendo um dos agentes colocado uma faca na cabeça de sua filha de 8 (oito) anos de idade à época (fls. 5/7);

- o apelado VALDEIR FERREZ PEREIRA, perante a autoridade judicial, negou a autoria delitiva (fls. 5/7);

- o apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, em sedes policial e judicial, negou envolvimento no roubo, alegando que teria adquirido o aparelho celular apreendido consigo de terceira pessoa não identificada, ao passo que os demais objetos eram de sua propriedade (fls. 5/7 e 34/36).

Dito isso, vejamos.

A subtração de
1 (um) aparelho celular Nokia, 1 (um) relógio feminino marca Atlantis, 1 (um) anel, uma pulseira com pingente, além da importância de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie e algumas peças de roupa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca [faca] e restrição à liberdade [das 7h às 20h], está demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal
.

O apelante
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
foi preso com os bens subtraídos [
aparelho celular Nokia, com carregador, relógio feminino marca Atlantis, anel feminino de bijuteria, pulseira feminina de bijuteria], na Rodoviária do distrito de Serra Dourada [a 47km de distância do Município de Canarana/MT], no dia em que a vítima noticiou o roubo à autoridade policial [3.2.2010], consoante se extrai da narrativa do policial militar Naimanhwester Borges Hennes (fls. 31).

A vítima
Raimundo Nascimento Ferreira
identificou
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
e
VALDEIR FERREZ PEREIRA
como autores do roubo, por fotografia, na delegacia de Polícia, sem qualquer hesitação ou dúvida, e confirmou o reconhecimento na instrução processual, sob o crivo do contraditório, ressaltando que foram apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes pela autoridade policial, dentre as quais indicou o apelante e o apelado.

Registre-se que a vítima permaneceu com a liberdade restringida por aproximadamente 12h (doze horas) e, nesse período, foi constantemente ameaçada, a conferir maior certeza à identificação diante do contato direto com os executores do roubo.

Em caso análogo, assim decidiu recentemente esta e. Câmara:

“
[...]

o reconhecimento fotográfico, mesmo que não tenha sido realizado nos estritos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, mas confirmado por outras provas, como o testemunho da vítima, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve servir de suporte à condenação
” (TJMT, AP N.U 0000355-76.2020.8.11.0050 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.1.2022).

Por sua vez, a assertiva do apelante
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, no sentido de que o aparelho celular foi adquirido de terceira pessoa não identificada e os demais objetos apreendidos em seu poder eram de sua propriedade, não se mostra verossímil, notadamente porque a vítima reconheceu os bens encontrados na sua posse como sendo os subtraídos de sua residência.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, Ap nº 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Sob essa ótica, a posse dos objetos roubados, o reconhecimento seguro da vítima e suas declarações, somados, apresentam-se suficientes para comprovar o envolvimento do apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor,do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA deve ser mantida.

Quanto à pretensão ministerial [de condenação de VALDEIR FERREZ PEREIRA por roubo], o reconhecimento fotográfico do apelado pela vítima não resultou corroborada por qualquer prova, sendo este o único elemento de convicção acerca da autoria delitiva.

Nesse contexto [ausência de provas para corroborar o reconhecimento fotográfico do apelado pela vítima], adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para preservar a absolvição
,

“in verbis”
:

“[...] Conforme se nota, o único indício que aponta a autoria delitiva em relação ao apelado Valdeir Ferrez Pereira é o reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial.

Em síntese, como bem ressaltou o i. Juiz a quo, não há elementos suficientes que comprovem a autoria delitiva no que se refere ao apelado Valdeir Ferrez: ‘Embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime descrito na exordial acusatória não restou confirmada por meio de provas robustas e contundentes, necessárias para a condenação.’ [...]

Desta feita, embora haja indícios de autoria, esses não são suficientes para embasar a condenação do apelado, razão pela qual a absolvição deve ser mantida. [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 112456465)

Em reforço, aplica-se aresto desta e. Câmara:

“Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, [...] situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0002028-95.2018.8.11.0011 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 28.5.2020)

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base na majorante do concurso de pessoas (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Ocorre que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, devidamente reconhecida pelo juiz da causa (Código 141721/Cuiabá), na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sopesada a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, preserva-se o aumento relativo à majorante da restrição à liberdade da vítima, na fração mínima de 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência e pena imposta - superior a quatro e inferior a oito anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas da apelante para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022